Tribunal: TJSP
Processo: 0022424-84.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, fundamentando-se na ausência de requisito subjetivo. O sentenciado cumpre pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias, com término previsto para 22/12/2026. O pedido foi indeferido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, fundamentando-se na ausência de requisito subjetivo. O sentenciado cumpre pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias, com término previsto para 22/12/2026. O pedido foi indeferido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o sentenciado preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional.
III. Razões de Decidir
O boletim informativo de 02.12.2025 demonstra que o sentenciado já cumpriu 60.391% da pena, apresenta boa conduta carcerária e teve as faltas disciplinares reabilitadas. A decisão recorrida não apontou o tempo necessário para melhor avaliação das condições pessoais do sentenciado, criando um sistema de indeterminação que viola a certeza das normas restritivas da liberdade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Tese de julgamento: A falta grave cometida fora dos últimos 12 meses deve ser considerada para avaliação do histórico prisional, mas não impede automaticamente o livramento condicional. A progressividade na execução da pena é preferível à libertação abrupta ao final do cumprimento total da pena.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 83, III, "a" e "b"; LEP, art. 132.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1970217/MG e 1974104/RS, Tema 1161.